Tribunal: TJPA
Processo: 0002112-63.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002112-63.2014.8.14.0008
APELANTE: LUIS CLAUDIO MARIANO MONTEIRO

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL N.
0002112-63.2014.814.0008

APELANTE:
LUIS CLAUDIO MARIANO MONTEIRO

APELADO:

HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA PROCEDER A ANÁLISE DA TESE DO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO POR CAUSA MADURA – REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação em Embargos à Execução:

2.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA.

3.

Matéria constante dos embargos à execução que não se restringem a alegação de excesso de execução. Arguição de onerosidade excessiva e pedido de revisão de cláusulas contratuais. Ausência de manifestação do juízo
a quo
.

4. Não houve ainda a intimação do executado/embargante/apelante para manifestação acerca da impugnação aos Embargos à Execução, tampouco despacho saneador com o indeferimento das provas então requeridas, seguindo-se de sentença de improcedência que expressamente firmou entendimento pela exigibilidade da dívida exequenda.

5.

A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível revisão das cláusulas em sede de embargos a execução.

6. Notória divergência entre as teses sustentadas pelos litigantes e a falta de elementos técnicos para se chegar a verdade dos fatos, constata-se, com clareza, a necessidade de produção da prova requerida pelo embargante.

7.

Pendentes questões importantes e ausente a intimação do embargante para apresentação de réplica e requerimento de provas, além da ausência do despacho saneador, impõe-se a desconstituição da decisão, sob pena de cerceamento de defesa, o que, outrossim, impede a aplicação da causa madura ao presente feito, nos termos do art. 1.013, §3° do Código de Processo Civil, restando ainda prejudicadas as demais teses recursais.

8. Recurso conhecido e provido, para acolher a questão preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida pelo juízo da
2º Vara Cível de Barcarena,
além de determinar da remessa dos autos Vara de Origem para regular processamento do feito. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
tendo como apelante
LUIS CLAUDIO MARIANO MONTEIRO
e apelado
HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇ
ÃO CÍVEL N.
0002112-63.2014.814.0008

APELANTE:
LUIS CLAUDIO MARIANO MONTEIRO

APELADO:

HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUIS CLAUDIO MARIANO MONTEIRO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2º Vara Cível de Barcarena/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizado por si,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narrou o embargante que a instituição financeira ora embargada ingressou com execução de título extrajudicial em face da Usina Siderúrgica do Pará-Usipar, em razão dos contratos de câmbio tipo 1- exportação, salientando para tanto que, após a citação da ré, a embargada apresentou aditamento à inicial, a fim de incluir o ora embargante no polo passivo da demanda executiva, devidamente recebida pelo juízo da execução sem a concordância da Usipar, o que tornaria o requerente

parte ilegítima.

Afirmou que, pela simples leitura dos contratos, é possível constatar que trata-se de contrato de adesão, com títulos eivados de nulidade, face a ausência de liquidez e executividade, asseverando ainda que discorda dos valores cobrados, por ser quantia astronômica em razão dos juros e multa.

Pleiteou, assim, que fosse julgado procedente os embargos à execução, para declarar a ilegitimidade passiva do embargante/executado, a violação a estabilização subjetiva da demanda em razão do aditamento à inicial após a citação da parte adversa, arguindo ainda a nulidade do título e a abusividade das cláusulas referentes a juros e correção monetária.

O ora embargado apresentou impugnação aos embargos à execução (ID 892120).

Fora realizada audiência (ID 892122).

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 891123) que julgou improcedente os embargos à execução, fixando custas e honorários advocatícios em desfavor do ora embargante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o embargante
LUIS CLAUDIO MARIANO MONTEIRO
interpôs recurso de Apelação (ID 892124).

Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu em sua exordial a produção de provas, especialmente pericial, contábil e financeira a fim de dar o suporte necessário a alegação de abusividade das taxas cobradas, e também identificar o excesso de execução, no entanto, o magistrado
a quo
não teria se manifestado sobre tais pedidos, julgando antecipadamente a lide.

Ressalta, na mesma sede,

que a sentença teve como fundamento o CPC/15, que, em seu art. 917, impede a análise dos argumentos de excesso de execução quando o embargante não indica o valor que entende devido na inicial o que teria inviabilizado o direito de defesa do apelante, que ingressou com a ação com base no Código anterior, quando não existia tal condicionante.

No mérito, argui a violação a estabilização subjetiva da demanda, em razão do aditamento da inicial nos autos da execução sem anuência da parte executada regularmente citada, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da citação dos avalistas e do apelante, com a consequente extinção da ação de execução em relação ao recorrente.

Aduz ainda a nulidade da execução, alegando que, caso não exista contrato de exportação vinculado ao pacto de adiantamento de câmbio, não há que se falar neste último, mas sim de um mútuo financeiro, em razão da sua natureza, e ainda que, o risco do negócio de ambas as partes está diretamente associado a concretização do negócio jurídico.

Assevera a ocorrência de juros abusivos, salientando que é manifestamente abusiva a cláusula que estabelece juros superiores ao dobro daqueles praticados pelo mercado, requerendo a revisão da cláusula que estabelece os juros remuneratórios.

Sustenta a descaracterização da mora em razão das abusividades estabelecidas no contrato que fundamenta a execução, salientando que a ausência de pagamento dos encargos indevidos teria o condão de afastar a mora, razão por que ficariam excluídos do débito os juros e a multa face a inexistência de culpa do apelante.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 892124.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 906030), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 951901.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, passo a apreciação da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que o magistrado
a quo
teria cerceado o seu direito de defesa, tanto em relação a ausência de manifestação acerca do pedido de produção de prova, a fim de dar suporte necessário a alegação de abusividade das taxas cobradas e também identificar o excesso de execução, como em relação a tese de onerosidade excessiva.

Acrescentou que a sentença teve como fundamento o CPC/15, que, em seu art. 917 impede a análise dos argumentos de excesso de execução quando o embargante não indica o valor que entende devido na inicial o que teria inviabilizado o direito de defesa do apelante, que ingressou com a ação com base no Código anterior, quando não existia tal condicionante.

Inicialmente faz-se mister ressalvar que o CPC/73, vigente a quando do ingresso dos embargos à execução pelo ora apelante, previa a necessidade de apresentar, na inicial, memória de cálculo e o valor que o embargante entende como devido, quando a tiver por fundamento excesso de execução,
in verbis
:

§ 5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006.

Desta feita, não merece prosperar o argumento de que o magistrado incorreu em erro ao aplicar dispositivos do Novo Diploma Legal, uma vez que o Código anterior já trazia tal disposição tão somente em relação a alegação de excesso de execução.

Por outro lado, em relação a arguição de ausência de manifestação do magistrado acerca do pedido de produção de prova, a fim de dar suporte necessário a alegação de abusividade das taxas cobradas e da tese de onerosidade excessiva, tenho que merece provimento o presente recurso, senão vejamos:

Pelo que se vê dos autos,
restou inconteste, além da alegação de excesso na execução, também a pretensão revisional de cláusula contratual, além de outras matérias.

De acordo com o art. 917, do Novo Código de Processo Civil, é possível aduzir matérias pertinentes ao processo de conhecimento, nos Embargos à Execução, conforme a seguir
in verbis
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

VI -
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.

Assim, conforme já mencionado alhures, os embargos somente serão rejeitados quando a alegação de excesso de execução for o seu único fundamento e o embargante não indicar o valor que entende correto, o que não se aplica ao caso vertente, uma vez que também consta como um dos tópicos da petição inicial matéria relativa ao pedido de revisão das cláusulas contratuais, o que não foi apreciado pelo juízo, conforme se infere do trecho da sentença a seguir transcrita
:

(...) A onerosidade excessiva não será analisada, com base no que dispõe os §3º e 4º, I e II do art. 917 do Código de Processo Civil, como já citado acima.

Quanto à nulidade da taxa de juros por sua fixação em 7% a.a. sobre moeda estrangeira, da mesma forma não merece procedência tal alegação. (...)

Conclui-se, contudo, que tal situação disposta nos incisos do art. 917 do CPC/15, tal como aplicado pelo magistrado, não se amolda ao caso dos autos, uma vez que, além de indicar o excesso de execução, o embargante/apelante pleiteou também a revisão do contrato que deu origem a dívida, o que, por sua vez, não foi apreciado pelo juízo de origem.

Somado a isso, verifico que, oferecidos os Embargos à Execução pelo ora recorrente, foi oferecida impugnação pelo então embargado (ID 892120), sustentando a improcedência da referida oposição, oportunidade em que pugnou pela condenação do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais e pela produção de prova, conforme item 163 da petição.

Importante mencionar ainda, que após a referida impugnação o magistrado proferiu despacho a fim de marcar audiência de conciliação (ID 892121), que não contou com a presença do embargante, decidindo na oportunidade pela remessa dos autos conclusos para sentença (ID 892122).

Além disso, não houve a intimação do executado/embargante/apelante para manifestação acerca da impugnação aos Embargos à Execução, tampouco despacho saneador com o indeferimento das provas então requeridas, seguindo-se de sentença de improcedência que expressamente firmou entendimento pela exigibilidade da dívida exequenda.

Nesse sentido, registro a predominância do entendimento de que ao juiz são reconhecidos amplos poderes instrutórios, competindo-lhe, nos termos do Código de Processo Civil, a posição de destinatário da prova, para, assim, determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas, ainda, ao interesse e relevância da sua produção, competindo, portanto, ao Magistrado indeferir aquelas que se mostrem desnecessárias, sem que isso importe em cerceamento de defesa.

Sobre a matéria, ensina Arruda Alvim:

"Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)." (in Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., v. II, p. 455).

Outrossim, não é permitido ao Magistrado, no julgamento antecipado da lide, decidir pela improcedência da pretensão autoral sob o fundamento de que o autor não comprovou, nos autos, os fatos constitutivos de seu direito, eis que se trata de um comportamento nitidamente contraditório.

Confira-se a lição de Fredie Didier Júnior:

"Também não se permite que o magistrado, no julgamento antecipado da lide, conclua peia improcedência, sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, e porque entende provados os fatos alegados. A sentença de improcedência por falta de prova, em julgamento antecipado da lide, além de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva, que orienta a relação entre os sujeitos processuais, e o princípio da cooperação, poderá ser invalidada por ofensa á garantia do contraditório, em sua dimensão de direito á prova. Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente á cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório, por ofender o princípio da boa-fé processual. Quando a parte ou o magistrado adota um comportamento que contrarie comportamento anterior, atua de forma desleal, frustrando expectativas legítimas de outros sujeitos processuais." (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Bahia: Edições Podivm, 14ª Ed., 2012, v. I, p. 310)

Desse modo, com base na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, entendo possível a revisão do contrato, mesmo em embargos à execução, é o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DA REVISÃO. POSSIBILIDADE. É possível a revisão de toda a contratualidade, incluindo os contratos extintos pela novação ou renegociação, porquanto as nulidades contratuais não se convalidam. No caso, é necessária a desconstituição da sentença para que seja oportunizada a produção da prova documental requerida, sob pena de cerceamento de defesa. Apelação provida.
(Apelação Cível Nº 70058622028, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 16/04/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A alegação dos embargantes é a de que a cédula rural executada não se destinou ao custeio agrícola, mas para quitar contratos anteriores (operação mata-mata).
Requerimento de produção de prova documental não enfrentada pelo juízo a quo. Cerceamento de defesa. Mesmo sendo lícita a operação, não há óbice na eventual amplitude revisional. A questão envolvendo a revisão de contratos extintos restou superada pela Súmula n. 286 do STJ. APELO PROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70054421045, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em 25/07/2013).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. 1.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admitem amplamente a revisão dos contratos nos embargos à execução.
(TRF-4 - AG: 50321059720174040000 5032105-97.2017.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D&apos;AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 13/09/2017, QUARTA TURMA)

É de ser registrado também que, o entendimento em análise, tem o apoio da Corte Superior, a qual entende ser possível a revisão de toda a relação contratual, mesmo em embargos de devedor, nos termos da Súmula n. 286 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, observa-se que em sua defesa, a instituição financeira embargada defendeu a licitude das taxas e encargos aplicados no débito exequendo, tal como avençado no contrato.

Ora, considerando a existência de notória divergência entre as teses sustentadas pelos litigantes e a falta de elementos técnicos para se chegar a verdade dos fatos, constata-se, com clareza, a necessidade de produção da prova requerida pelo embargante.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - IMPRESCINDIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ENCARGOS DIFERENTES DOS CONTRATADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. (...) A prova pericial contábil na ação revisional de contrato de financiamento de veículo poderá vir a ser necessária caso a parte autora alegue que a instituição financeira requerida tenha praticado ou esteja praticando e utilizando índices, taxas ou encargos ao arrepio do que fora entabulado entre as partes. 3.
Diante da imprescindibilidade da produção probatória para o desfecho seguro da lide, prova dispensada na instância primeira, há que se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para a realização da prova reputada indispensável, sob pena de se configurar o cerceio de defesa
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.12.016561-8/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2014, publicação da sumula em 10/12/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS - FALTA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL À VERIFICAÇÃO DOS FATOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
O julgador é o destinatário da prova. Deve ele determinar a produção das provas indispensáveis à formação do seu convencimento.

No caso dos autos, faltam elementos técnicos para se chegar à verdade dos fatos, especialmente a realização de perícia contábil, única prova que pode esclarecer se, de fato, houve cobrança abusiva por parte da instituição financeira em prejuízo do consumidor.

Existindo provas que possam contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir a sua produção, sob pena de ofender o princípio da ampla defesa, insculpido no art.
5º
,
LV
, da
CR/88
.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida; sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.037229-9/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da sumula em 04/02/2014)

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide sem a análise das questões relativas à onerosidade excessiva, no que tange a necessidade de revisão de cláusulas contratuais ali indicadas, mostrou-se precipitado, caracterizando cerceamento de defesa, eis que o cerne da controvérsia envolve questões fáticas ainda não esclarecidas.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PONTOS CONTROVERTIDOS - POSTULAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO - PROVA NECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA -CASSAÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Não tendo havido manifestação judicial acerca do pedido expresso de produção de provas formulado pela parte embargante e sobrevindo a sentença que rejeitou os embargos, inafastável do reconhecimento de que houve cerceio ao direito de defesa da parte, impondo-se a declaração de nulidade do decisum. Diante da existência de pontos controvertidos, notadamente acerca da alegação de excesso de execução, mostra-se necessária a realização de pericial contábil nos autos, em busca da verdade real, de modo que a prestação jurisdicional se dê efetive com absoluta segurança jurídica
.
(TJ-MG - AC: 10439160078135001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL
. A controvérsia não se limita à matéria exclusivamente de direito e nem a questões solucionáveis por meio de mero cálculo aritmético. Necessidade de perícia contábil, com escopo de apurar se os valores exigidos pelo credor correspondem exatamente aos termos pactuados, considerando as planilhas de cálculos colacionadas nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Recurso de apelação provido. (TJ-SP - APL: 10015081720168260094 SP 1001508-17.2016.8.26.0094, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 03/08/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2017)
.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE JUSTIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Quando a prova pericial requerida revela-se imprescindível ao desate da demanda, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção importa em cerceamento de defesa
.
(TJ-MG - AC: 10390130034999001 MG, Relator: Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada), Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2015)

(Grifos nossos)

Dessarte, pendentes questões importantes e ausente a intimação dos embargantes para apresentação de réplica e requerimento de provas, além da ausência do despacho saneador, impõe-se a desconstituição da decisão, sob pena de cerceamento de defesa, o que, outrossim, impede a aplicação da causa madura ao presente feito, nos termos do art. 1013, §3° do Código de Processo Civil, restando ainda prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a questão preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida pelo juízo da
2º Vara Cível de Barcarena,
além de determinar da remessa dos autos Vara de Origem para regular processamento do feito.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/10/2020